Tribunal: TJDFT
Processo: 0740197-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740197-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANDRE BRUNO DE SANTANA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada, de próprio punho, por ANDRE BRUNO DE SANTANA. Diante da ausência de capacidade postulatória do peticionante, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que identificou pedido de revisão criminal. A competência para processar e julgar Revisão Criminal é da Câmara Criminal, nos termos do art. 23, II, do RITJDFT, razão pela qual determino a retribuição dos autos ao referido órgão, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator